Tribunal: TJSP
Processo: 2003543-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pedido de prisão domiciliar, calcado na existência de filho de até doze anos de idade incompletos, para o cumprimento de pena imposta em condenação transitada em julgado – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.